Tribunal: TJSP
Processo: 2080276-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Andradina – Citação por carta - Aviso de recebimento da citação postal recebido e assinado por terceira pessoa no endereço do executado – Validade do ato – Inteligência do art. 8o, inciso II, da LEF – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.